Tribunal: STF
Processo: HC 214655
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 735.987/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 09/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 199 porções de cocaína e R$ 324,00 (trezentos e vinte quatro reais) em espécie. O Juízo plantonista, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva.



    3. O Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP condenou-o, em 11/04/2022, a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 416 dias-multa, deixando de acolher pedido de revogação da custódia. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra a decisão, formalizou a impetração no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Apontam o excesso de prazo da medida. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.



     



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a imposição de cautelar alternativa. 



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. O Juízo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, aludiu à apreensão de 199 porções de cocaína, totalizando 240 gramas do entorpecente, bem como ao fato de o paciente, posto em liberdade provisória em processo ao qual responde, também, por tráfico de drogas, ter voltado a delinquir depois de apenas três dias, o que denota propensão à reiteração criminosa. Concluiu necessária a prisão para a garantia da ordem pública (e-doc. 3, p. 105). O Juízo sentenciante, por seu turno, assentou que as premissas se mantinham hígidas (e-doc. 8, p. 28).



    11. Conforme precedentes de ambas as Turmas, o fundado risco de reiteração delitiva é motivo idôneo a embasar a custódia cautelar:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos) 



     “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que “aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos)



    12. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa. Precedentes: RHC nº 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; HC nº 206.008-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    13. No caso sob julgamento, não se cogita de demora injustificada, tendo em vista que o paciente, preso em flagrante no dia 09/10/2021, foi condenado, em primeira instância, em 11/04/2022.



     



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



     



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator